Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-74.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000166-74.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000001-48.2017.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INCISO V DO ART. 966 DO CPC – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - É imprescindível para a viabilidade da ação rescisória a demonstração de uma das hipóteses contidas no art. 966 do CPC, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. - O mero inconformismo com a decisão judicial é insuficiente para a viabilidade da ação rescisória. - Julga-se improcedente a ação rescisória ajuizada com o intuito de obter o reexame de provas e a rediscussão da matéria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Antônio Marcos Vilas Boas e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em jugar improcedente a presente ação rescisória e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento por se encontrar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, c/c com pedido liminar, proposta por Antônio Marcos Vilas Boas, contra acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, desta Corte castrense, nos autos de Apelação n. 1000001-48.2017.9.13.0002. Extrai-se dos autos que o recorrente foi submetido Processo Administrativo-Disciplinar, de Portaria n. 688/2015- PAD/3º COB, por ter: I -, na data de 21 de maio de 2015, aproximadamente às 08h00min, o acusado teria saído de forma, sem autorização do militar mais antigo, após ser informado, juntamente aos demais presentes, que seria realizada uma busca, consentida pelos militares, nos armários pessoais e nos veículos particulares, a fim de localizar a ração para o cachorro adquirida por um militar da fração e que, em tese, teria sido furtada. O acusado teria se afastado da tropa formada, dirigindo-se ao local onde se encontrava estacionado seu veículo particular, de onde teria sido visto retirando um saco plástico, sendo verificado, em ato continuo, o seguinte conteúdo: Dois pratos metálicos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para servir, seis sacos plásticos de lixo, dois potes plásticos, dois sacos fechados de copos descartáveis, três chuchus e uma pequena quantidade de ração. Parte desses materiais teria sido reconhecida como sendo de propriedade de terceiros; II – a conduta praticada pelo aludido militar, em tese, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; III – em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. Após o regular andamento do processo administrativo em destaque, o autor foi demitido da PMMG em 14/06/2016. Verifica-se dos autos que o autor propôs ação anulatória de ato administrativo nesta Justiça especializada, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais, visando a sua reintegração às fileiras do CBMMG. Insatisfeito, o ex-militar apelou da decisão supra, entretanto não obteve êxito. Do acórdão exarado pela colenda 2ª Câmara, extrai-se que os doutos julgadores entenderam que o então apelante, ora recorrente, foi submetido a regular processo administrativo-disciplinar, com observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, todavia não conseguiu elidir a acusação que pesava em seu desfavor. Ao final, foi negado provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. A decisão transitou em julgado em 18 de outubro de 2021. A presente ação rescisória foi interposta com fulcro no art. 966, incisos V, do CPC/15, sob o fundamento de que houve patente violação de norma jurídica no acórdão rescindendo. A defesa destacou que a decisão administrativa violou flagrantemente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância, previstos na CF/88, causando graves prejuízos ao autor. Disse que a Administração se excedeu demasiadamente ao aplicar a pena de demissão ao autor, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passíveis de controle pelo Judiciário. Ponderou que a Administração não tem poder o discricionário de aplicar ou não uma determinada sanção, devendo, portanto, praticar um ato vinculado, ou seja, a sanção deve sempre corresponder à gravidade da infração, de forma equilibrada, o que não ocorreu no presente caso. Defendeu que ao presente caso deve-se aplicar o princípio da insignificância. Aduziu que “não se mostra razoável e proporcional um Bombeiro Militar com mais de 20 (vinte) anos de bons e leais serviços prestados à Comunidade Mineira ser demitido pelos furtos de 2(dois) pratos metálicos, 6(seis) sacos plásticos de lixo, 2(dois) potes plásticos, 2(dois) sacos fechados de copos descartáveis, 3(três) chuchus e uma pequena quantidade de ração para cães.”. Afinal, afirmou que apesar de reprovável, o furto dos mencionados itens pelo autor, não foi capaz de lesar terceiros, tampouco a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Administração militar, devendo, pois, ser reintegrado às fileiras da Corporação. Com base no art. 300 do CPC, requereu liminarmente, a nulidade do Ato Administrativo que originou a demissão do recorrente, determinando-se a sua imediata reintegração às fileiras do CBMMG. Por fim, requereu, in verbis: a) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, V, CPC; b) Seja reconhecido no presente caso concreto, a ofensa aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Insignificância, por conseguinte, o deferimento liminar da tutela de urgência, para reintegrar o Autor nas fileiras do Bombeiro Militar de Minas Gerais nos termos da inicial retroativamente à partir de 14 de junho de 2016; c) A citação do réu para que, dentro do prazo determinado pelo Ilustre Relator (CPC, art. 970), ofereça resposta aos termos da presente, sob pena de revelia; d) No mérito, concedida a liminar ou não, requer a parte autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, art. 966, V ), seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o v. Acórdão proferido pela Câmara Cível do TJMMG com reconhecimento no presente caso concreto, a ofensa aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Insignificância, por conseguinte , a nulidade do Ato Administrativo que originou a sua demissão, com a sua reintegração retroativa à partir de 14 de junho de 2016, com os devidos consectários legais, conforme expendido na causa de pedir. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar, mas foram concedidos ao autor os benefícios da justiça gratuita (evento n. 5). Citado, o Estado apresentou contestação, alegando, inicialmente, que para fins de ação rescisória, com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC, a violação prevista deve ser manifesta à norma jurídica, ou seja, quando a interpretação conferida ao dispositivo pelo julgador não encontrar amparo na norma. Sustentou que o autor em nenhum momento perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas, se preocupou em indicar suposta violação a partir de seu real interesse, qual seja, se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão administrativa. Disse que “a intenção na presente demanda é a desconstituição do PAD e da devida punição, aplicada pela Administração Pública Militar, os quais não podem ser objetos de Ação Rescisória.”. Disse, ainda, que “a intenção do autor não é desconstituir nenhuma decisão judicial proferida, mas valer-se desta via excepcional como meio recursal, para reanálise de mérito e provas constituídos durante o regular feito dos procedimentos administrativos, os quais tiveram sua validade e legalidade atestada, para obter algum êxito, sem, contudo, logra-lo.” Destacou que o autor não logrou individualizar no acórdão rescindendo hipótese de erro de percepção, razão pela qual seu pedido não merece ser acolhido. Afirmou que não há, na decisão rescindenda, a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam sua rescisão, nos termos do rol taxativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 trazido pelo art. 966 do CPC, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Uma vez recebida a presente ação, requereu, alternativamente, sua improcedência, por reivindicar reexame de matéria de mérito da causa, bem como não encontrar, sua pretensão, amparo na legislação adjetiva. Determinada a abertura de vista às partes para apresentarem as razões finais (evento n. 13), essas se manifestaram nos eventos n. 17 e n. 18. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O autor ajuizou a presente ação, com fundamento no inciso V (violar manifestamente norma jurídica) do art. 966 do Código Civil (CC). Verifica-se, inicialmente, que o Processo Administrativo-Disciplinar n. 688/2015/PAD/3º COB foi instaurado contra o autor, por ter ele incorrido em transgressão disciplinar de natureza grave, violando notadamente o decoro pessoal e a honra da classe, razão pela qual foi enquadrado no art. 13, III c/c o inciso II do art. 64, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Ao final, foi punido com pena de demissão. Como fundamento para a presente ação rescisória, o autor afirmou que, na esfera criminal, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional do processo, o qual, após o período de prova, foi extinto. Desse modo, arguiu que a decisão administrativa que o demitiu das fileiras da corporação infringiu o art. 2º da Lei 9.784/99, bem como ofendeu os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância. Nota-se, entretanto, que os argumentos apresentados nesta ação rescisória, pelo recorrente, são semelhantes aos utilizados na Ação Originária n. 1000001-48.2017.9.13.0002. Assim, percebe-se, de plano, que autor se limitou a reproduzir a mesma argumentação que já foi exposta e apreciada nas duas instâncias desta Justiça especializada. A ação rescisória não é um mero recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Os professores Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que: a ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo. (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. vol. 3, reform. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 421). Conforme já mencionado, a intenção do autor é a retomada de discussões já travadas de modo satisfatório pelo julgado antecedente, adotando as mesmas premissas e alegações já lançadas em peças anteriores, com o objetivo de rescindir o acórdão objeto desta ação. Após analisar cuidadosamente o acórdão rescindendo, verifiquei que a colenda Segunda Câmara tratou minuciosamente do argumento lançado pelo autor na presente ação. Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão rescindendo que cuidou do tema. Veja-se: Essa solução tem como fundamento básico o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), de maneira que a verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao controle jurisdicional do Estado, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO E DEMISSÃO DE POLICIAIS CIVIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO PREJUÍZO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar quando respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. [...] 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão. Precedentes. 5. Recurso em mandado de segurança improvido. (STJ - RMS 22223 / RR, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe: 29/05/2013) Já o fato de ter sido o apelante beneficiado, na esfera criminal, com a suspensão condicional do processo, não impede que a Administração Militar apure, em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, aplique-lhe a pena disciplinar correspondente, como ocorreu in casu. Sabe-se que as esferas criminal e administrativa são independentes, e somente haverá vinculação quando, no processo criminal, for estabelecida a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que, como sobredito, não ocorreu. Nesse sentido, cito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRAVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NO QUE DIZ RESPEITO À SUA EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 IMPUTADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DIVERGINDO DO RELATOR. (AgInt no REsp 1345380/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 03/05/2017) Desse modo, percebe-se que, no acórdão objurgado, restou expressamente consignado que a sanção imposta ao autor foi aplicada de acordo com os dispositivos legais inerentes à matéria, tendo sido afastada as alegadas irrazoabilidade e desproporcionalidade da punição administrativa. Ainda que assim o fosse, acerca da matéria suscitada no presente feito, há o entendimento consolidado, no Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a tese de ausência de proporcionalidade e razoabilidade é excluída se as sanções forem aplicadas de acordo com os tipos legais previstos na norma. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 34405 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018) Assim, verifica-se, na verdade, que, no caso em apreço, não existe a alegada violação à norma jurídica, tal como acredita o autor, já tendo sido aplicada a legislação pertinente ao caso. A lisura do procedimento administrativo-disciplinar, consubstanciada no princípio da legalidade, bem como a sanção dele decorrente, foi devidamente analisada e chancelada pelo Poder Judiciário. Aliás, sobre o tema, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - INVIABILIDADE DE MANEJO DO PLEITO RESCISÓRIO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 343/STF. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes. 2. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os argumentos ora apresentados, é prudente gizar, de fato, que o presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento firmado pela e. Turma Julgadora, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo dos autores. [...] 4. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.474/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 3/5/2024.) Conclui-se, portanto, que o autor busca, com a presente ação, o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, o que não pode ser admitido por meio desta estreita via processual. Ressalte-se que o mero inconformismo com a decisão judicial é insuficiente para a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses taxativamente presentes no art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, se encontra entre o rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República. A lei não permite abrir uma rediscussão sem apresentação de fundamento válido e consistente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. A simples comparação do teor das petições iniciais da ação rescisória e da ação originária possibilita verificar que há identidade de fatos e de fundamentos apresentados pelo autor em ambos os processos. Trata-se de meras repetições da argumentação apresentada para justificar a pretensão do autor de ver anulado o ato de sua exclusão. Ademais, sempre é bom lembrar que os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, sem a comprovação da ofensa concreta aos preceitos da lei, não constituem fundamentos válidos para causa rescisória na forma hipotética contida no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, destaca-se que os renomados doutrinadores Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha ponderam que “não se admite ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. O elenco de hipóteses do referido art. 966 do CPC é taxativo”. (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; da Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 471). Com essas considerações, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa; todavia, por se encontrar a parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 autora sob o pálio da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator